Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-73.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CP). DENÚNCIA. INÉPCIA. DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA DOS APARELHOS CELULARES ADQUIRIDOS. NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público em face da decisão exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que rejeitou a denúncia, com fulcro no art. 395, inciso I, do CPP.

2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.

3. Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, para determinar o regular prosseguimento do feito, com o recebimento da denúncia. Para tanto, sustenta que, no caso concreto, restaram demonstrados indícios suficientes de materialidade e autoria, uma vez que os celulares, identificados como produtos de crime, foram localizados em poder dos denunciados, acrescentando ser possível inferir das declarações dos acusados que os aparelhos foram adquiridos em circunstâncias aptas a presumir que foram obtidos por meio criminoso. Salienta que não se vislumbra nos crimes de receptação a necessidade de laudo de avaliação econômica do bem, esclarecendo que a desproporção entre o valor e o preço pago pelo bem poderá ser extraída do depoimento judicial da vítima e testemunhas. Alega que não pode ser desconsiderado que, no crime em apreço, segundo construção jurisprudencial, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado provar que não sabia ou não tinha como saber que o objeto era produto de crime.

4. Nos termos do art. 395 do CPP, “a denúncia ou queixa será rejeitada quando: I – for manifestamente inepta; II – faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III – faltar justa causa para o exercício da ação penal”.

5. O crime de receptação culposa, previsto no art. 183, § 3o, do CP, pressupõe que o agente deva saber a origem ilícita do objeto, em razão de sua natureza, desproporção entre o valor pago e o preço de mercado ou pela condição de quem o oferece. Esse delito está relacionado à falta de cuidado quanto à origem da coisa, a qual, mesmo indicando ser proveniente de crime, acaba sendo adquirida ou recebida pelo agente, que opta por ignorar tais indícios.

6. No caso dos autos, a partir da análise da inicial acusatória, percebe-se que dela não consta qualquer apontamento objetivo que indique a procedência ilícita dos aparelhos celulares, não se prestando a tal mister a menção de que os denunciados ALEX e PEDRO os tenham adquirido por meio de um anúncio da rede social Facebook e na feira da Ceilândia, respectivamente. Somando-se a isso, tem-se que não restou demonstrada desproporção entre os valores pelos quais os referidos bens foram comprados e os preços de mercado, os quais sequer foram mencionados. Em verdade, na Ocorrência no 10.989/2022-0, há a informação de que os valores de compra citados pelos acusados se encontram na média dos anunciados em sites de venda. Ressalte-se, ainda, que a compra de produtos usados sem o fornecimento de nota fiscal não enseja, por si só, a presunção de sua ilicitude. Nesse sentido: Acórdão 1391729,07002835120218070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 17/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Desta feita, dos elementos de informação expressamente referenciados pela denúncia sob análise, não se verifica a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade aptos à deflagração da ação penal, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ausência de justa causa, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência. Ademais, a peça vestibular não descreve todas as circunstâncias do crime imputado aos acusados, resultando, assim, na sua inépcia (art. 41 do CPP), tendo em vista que obsta o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

8. Ante o exposto, a rejeição da denúncia é medida que se impõe.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.